Tribunal: TJDFT
Processo: 0749126-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749126-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA PAULA ALVES DE SOUSA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Roque Fabricio Antônio de Oliveira Viel, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido formulado pela parte exequente visando a imediata expedição de precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV) referente à parcela incontroversa do débito, no aguardo do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento no 0744386-34.2025.8.07.0000 interposto pelo ente público. Em suas razões recursais (ID 78171831), a parte exequente sustenta, em singela síntese, não existir razão jurídica apta a justificar a suspensão da execução no aguardo da preclusão do AGI no 0744386-34.2025.8.07.0000, pois não dotado de efeito suspensivo, dentre outros argumentos. Ao afirmar a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado o prosseguimento do feito independente de eventual prejudicialidade externa. Preparo regular (ID 78167419). É o breve relatório. DECIDO Decido na qualidade de Relator eventual. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Cinge-se a presente discussão em aferir se afigura-se legítimo condicionar o prosseguimento do feito para satisfação integral da dívida exequenda ao julgamento definitivo do AGI no 0744386-34.2025.8.07.0000 interposto pelo ente público, no qual se discute a inexigibilidade do título por coisa julgada inconstitucional c/c excesso de execução pela cumulação indevida da taxa Selic com juros e correção monetária. A par de merecer melhor reflexão a tese defendida pelo exequente, sobreleva in casu ser de rito célere o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, não havendo o perigo da demora latente em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da oitiva da parte adversa, tudo visando colher esclarecimentos e subsídios fáticos e jurídico-processual para a tomada de decisão final acerca da questão devolvida a esta instância revisora. Nesses termos, não vislumbro, por ora, o perigo da demora. Ausentes, portanto, os requisitos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar postulada. Pelo exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ativo vindicado pela parte exequente agravante. Encaminhem-se os autos à eminente Relatora natural da causa. P. I. Brasília/DF, 07 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator eventual